Tribunal: TCU
Processo: 032.477/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multa nos recorrentes e inabilitou um deles, em razão de irregularidades nas obras da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades (CDPU) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Roberto Gonçalves, Francisco Pais e Luiz Alberto Gaspar Domingues contra o Acórdão 2929/2021-TCU-Plenário , que aplicou multa de R$ 67.854,38 aos três responsáveis e inabilitou o primeiro por oito anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, consoante art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar provimento ao recurso de Roberto Gonçalves e dar provimento parcial aos recursos de Francisco Pais e Luiz Alberto Gaspar Domingues, de modo a retificar o subitem 9.5. do acórdão recorrido, que passa a ter a seguinte redação: 9.5. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a Francisco Pais, Luiz Alberto Gaspar Domingues, Roberto Gonçalves e Renato de Souza Duque multas individuais nos valores de R$ 10.000,00, R$ 20.000,00, R$ 67.854,38 e R$ 67.854,38, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da multa fixada no subitem 9.5 do Acórdão 2929/2021-TCU-Plenário em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.3. notificar os recorrentes da presente decisão.